Tribunal: TJDFT
Processo: 0727929-34.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. NECESSIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL COM O CONSEQUENTE DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA PARA O JUÍZO COMUM. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. NÃO ACOLHIMENTO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. REQUISITOS ATENDIDOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. MANIFESTAÇÃO QUANTO À FALTA DE OFERECIMENTO DO BENEFÍCIO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE EM QUE A DEFESA SE MANIFESTOU NOS AUTOS. POSSIBILIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. O trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus é medida excepcional, somente se viabilizando quando demonstrado de forma inequívoca a atipicidade absoluta do fato narrado na denúncia ou queixa-crime, a ausência absoluta de provas da materialidade ou indícios da autoria, ou, ainda, pela presença de alguma causa de extinção de punibilidade.
2. Manifestada a intenção de representar contra o autor do fato e, ainda, tendo a vítima assinado o termo de representação em 03/05/2016, dentro, portanto, do prazo decadencial de 06 (seis) meses, considerando os fatos ocorridos em 27/12/2015, a condição de procedibilidade para a ação penal afigura-se suprida, não sendo o caso de acolhimento do pleito de trancamento da ação penal pela decadência do direito de representação.
3. Havendo lastro probatório mínimo para a ação penal, não se acolhe o pedido de trancamento da ação penal por ausência de justa causa. Na espécie, consta dos autos laudo de exame de corpo de delito concluindo pela existência de lesões corporais na vítima em decorrência de acidente de trânsito, além de declarações da vítima e dos demais envolvidos no acidente no sentido de que o condutor do veículo Ford/Ranger, identificado como o ora paciente, teria sido o responsável.
4. Não se verifica a inépcia da denúncia, uma vez ser possível extrair da leitura da peça acusatória a descrição da situação fática que ensejou o evento delituoso, com as circunstâncias que o envolveram, com a indicação da vítima e do ora paciente como o autor do fato, além do tipo penal em que se insere a suposta conduta praticada, possibilitando, assim, o exercício da ampla defesa.
5. Havendo inconformismo do paciente, que advoga em causa própria, na primeira oportunidade em que se manifestou nos autos (resposta à acusação), quanto à falta de oferecimento de suspensão condicional do processo e a demonstração de prejuízo concreto, deve ser oportunizada a possibilidade de proposta do benefício.
6. Habeas Corpus admitido e ordem parcialmente concedida para determinar que seja oportunizada ao paciente a possibilidade de oferecimento de proposta de suspensão condicional do processo.